Tribunal: TJES
Processo: 0000964-84.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0000964-84.2020.8.08.0004

APELANTE/APELADO
:

JOSÉ SENNA

APELADO/APELANTE
:

MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AFETAÇÃO NA ESFERA PATRIMONIAL.
JUROS COMPENSATÓRIOS. INCABÍVEIS
DIANTE FALTA DE PROVA DA PERDA DE RENDA DECORRENTE DA PRIVAÇÃO DA POSSE.
INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A 60% DO VALOR D
A ÁREA DESAPROPRIADA CONSIDERANDO
A FALTA DE REGISTRO DOMINIAL DO
IMÓVEL.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
MANTIDOS POIS FIXADOS CONFORME
DECRETO-LEI 3.365/1941
.

1.
No tocante à
indenização por danos morais, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual
“ainda que a desapropriação indireta, por si só, já traga incômodo ao particular, deve ser analisada de forma espec
í
fica, sob pena de a indenização alcançar fatos cotidianos que não tem o condão de gerar o dever de indenizar.”
Precedente.

2.
No caso dos autos, não se vislumbra a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade, tampouco afetação substancial na esfera extrapatrimonial do recorrente, de modo que não ultrapassa o mero aborrecimento, considerando que a desapropriação indireta de área parcial por si só não é suficiente para trazer abalos íntimos aos apelante.

3.
Inexiste qualquer ilegalidade na fixação dos honorários sucumbenciais, pois teve como base a norma inserta no artigo 27, § 1°, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, observados os parâmetros ali contidos, escorreita a sentença que fixou os honorários advocatícios em 3% do valor da condenação, já que não houve preço oferecido.

4.
A constitucionalidade do artigo 15-A, §1° do Decreto Lei nº 3.365/194 restou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 2.332/DF, definindo que compete ao proprietário a produção de prova direcionada a demonstrar efetiva perda de renda sobre o imóvel para fazer jus à percepção dos juros compensatórios, independente do tipo de desapropriação em que se funda o direito.

5.
Na hipótese, não há comprovação de que a área do terreno desapropriada indiretamente era usada para exploração econômica, pelo contrário, o próprio autor afirma na petição inicial que utiliza a casa construída no imóvel adjacente ao objeto da lide nos finais de semana com objetivo de descanso, motivo pelo qual não está evidenciada perda de renda decorrente da privação da posse na imissão na área pelo Poder Público, não sendo, portanto, cabível a fixação de juros compensatórios.

6.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a indenização por desapropriação em favor do possuidor do imóvel, no entanto, em bem sobre os quais é exercida apenas posse legítima sem título dominial é assente a jurisprudência pátria no sentido de que essa deve corresponder ao percentual de 60% (sessenta por cento) do montante fixado a título de indenização. Precedentes.

7.
Recurso de José Senna desprovido,
r
ecurso do Município de Anchieta provido
e s
entença reformada em
sede de
remessa necessária.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Pri
meira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso de José Senna, dar provimento ao recurso do Município de Anchieta

e
r
eformar
a sentença
em sede de remessa necessária,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 20 de maio de
2024
.

R
ELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000964-84.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE SENNA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA e outros

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AFETAÇÃO NA ESFERA PATRIMONIAL.
JUROS COMPENSATÓRIOS. INCABÍVEIS
DIANTE FALTA DE PROVA DA PERDA DE RENDA DECORRENTE DA PRIVAÇÃO DA POSSE.
INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A 60% DO VALOR D
A ÁREA DESAPROPRIADA CONSIDERANDO
A FALTA DE REGISTRO DOMINIAL DO
IMÓVEL.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
MANTIDOS POIS FIXADOS CONFORME
DECRETO-LEI 3.365/1941
.

1.
No tocante à
indenização por danos morais, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual
“ainda que a desapropriação indireta, por si só, já traga incômodo ao particular, deve ser analisada de forma espec
í
fica, sob pena de a indenização alcançar fatos cotidianos que não tem o condão de gerar o dever de indenizar.”
Precedente.

2.
No caso dos autos, não se vislumbra a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade, tampouco afetação substancial na esfera extrapatrimonial do recorrente, de modo que não ultrapassa o mero aborrecimento, considerando que a desapropriação indireta de área parcial por si só não é suficiente para trazer abalos íntimos aos apelante.

3.
Inexiste qualquer ilegalidade na fixação dos honorários sucumbenciais, pois teve como base a norma inserta no artigo 27, § 1°, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, observados os parâmetros ali contidos, escorreita a sentença que fixou os honorários advocatícios em 3% do valor da condenação, já que não houve preço oferecido.

4.
A constitucionalidade do artigo 15-A, §1° do Decreto Lei nº 3.365/194 restou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 2.332/DF, definindo que compete ao proprietário a produção de prova direcionada a demonstrar efetiva perda de renda sobre o imóvel para fazer jus à percepção dos juros compensatórios, independente do tipo de desapropriação em que se funda o direito.

5.
Na hipótese, não há comprovação de que a área do terreno desapropriada indiretamente era usada para exploração econômica, pelo contrário, o próprio autor afirma na petição inicial que utiliza a casa construída no imóvel adjacente ao objeto da lide nos finais de semana com objetivo de descanso, motivo pelo qual não está evidenciada perda de renda decorrente da privação da posse na imissão na área pelo Poder Público, não sendo, portanto, cabível a fixação de juros compensatórios.

6.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a indenização por desapropriação em favor do possuidor do imóvel, no entanto, em bem sobre os quais é exercida apenas posse legítima sem título dominial é assente a jurisprudência pátria no sentido de que essa deve corresponder ao percentual de 60% (sessenta por cento) do montante fixado a título de indenização. Precedentes.

7.
Recurso de José Senna desprovido,
r
ecurso do Município de Anchieta provido
e s
entença reformada em
sede de
remessa necessária.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Pri
meira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso de José Senna, dar provimento ao recurso do Município de Anchieta

e
r
eformar
a sentença
em sede de remessa necessária,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 20 de maio de
2024
.

R
ELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Município de Anchieta, negar provimento ao recurso de Jose Senna e reformar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0000964-84.2020.8.08.0004

APELANTE/APELADO
:

JOSÉ SENNA

APELADO/APEALANTE
:

MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOT
O

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Trata
-se de

Remessa Necessária

e
Apelaç
ões

C
íve
is

interposta
s
por

JOSÉ SENNA
e
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

contr
a r. sentença

proferida
às
fls.
126/127
pelo Juízo da
1
ª

Vara
Cível de Anchieta
/ES

na
a
ção de
d
esapropriação
i
ndireta c/c
d
anos
m
orais
,
que
julgou parcialmente procedente
s

os pedidos autorais para
condenar o Município ao
pagamento
d
e indenização sobre a área desapropriada
, juros compensatórios de 12% ao ano, contados de 12/2010, e juros da mora de 6% ao ano, devido
s
a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito.

D
A PRELIMINAR DE VÍCIO ULTRA PETITA

Suscitou o Município Apelante a ocorrência de julgamento
ultra petita,
uma vez que
foi condenado ao pagamento de juros compensatórios sem que tivesse sido requerido pelo autor na origem.

REJEITO a preliminar, haja vista que os juros são matéria de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Passo ao exame do mérito dos recursos e da remessa necessária.

D
O RECURSO DE
JOSÉ SENNA

Em suas razões,
o Apelante
sustenta que lhe é devid
a
a indenização por danos morais, diante as limitações e perturbações que têm ocorrido
com a ação do apelado, além de consequências negativas advindas da inversão e desvalorização do imóvel.

Afirma que os honorários advocatícios devem ser majorados, em razão do grau de zelo, a natureza, a importância, complexidade e tempo decorrentes desta ação.

Assim, requer a reforma da sentença para condenar o Município em danos morais, bem como majorar os honorários sucumbenciais.

Pois bem.

No tocante à
indenização por danos morais, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual
“
ainda que a desapropriação indireta, por si só, já traga incômodo ao particular, deve ser analisada de forma espec
í
fica, sob pena de a indenização alcançar fatos cotidianos que não tem o condão de gerar o dever de indenizar
.
” (AgInt no AREsp n. 2.182.866/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 26/6/2023.)

Assim sendo, n
o caso
dos autos
,

não
se vislumbra a existência de

uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade, tampouco
afetação substancial na esfera extrapatrimonial do recorrente,
de modo que
não ultrapassa o mero aborrecimento,
considerando que a desapropriação indireta de área parcial por si só não é suficiente para trazer abalos íntimos aos apelante.

Prosseguindo, n
o tocante a irresignação quanto
à fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais, o
art. 27
, §
1
°,
do
Decreto-Lei
nº
3.365/1941

preleciona
os critérios para sua fixação. Vejamos:

Art. 27.
(...)
§1° A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre
meio e cinco por cento do valor da diferença
, observado o disposto no §4
°
do art. 20 do Código de Processo Civil.

O C. STJ já se manifestou afirmando a aplicabilidade do referido dispositivo em sede de ação de desapropriação indireta
(AgInt no REsp n. 1.616.439/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 1/6/2020.).

Dessa forma,
inexist
e
qualquer ilegalidade na fixação dos honorários sucumbenciais,
pois
teve como base a norma pertinente à matéria discutida nos autos,
observad
o
s
os parâmetros ali contidos,

escorreita a sentença que fixou os honorários advocatícios e
m
3%
d
o valor da condenação,
já que não houve preço oferecido
.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA

E
m suas razões,
o

ente público apelante requer o afastamento da incidência de juros compensatórios, argumentando que
tal valor destina a compensação de danos correspondentes a lucros cessantes, não tendo o autor
comprovado o uso do imóvel para a moradia própria ou lavoura para subsistência, a fim de indicar perda de renda
ou
benefício decorrente da desapropriação indireta.

Subsidiariamente, aduz que há erro material na sentença por ter condenado ao pagamento d
os juros compensatórios
a partir de 12/2010, sendo que o apelado, autor na origem, adquiriu o imóvel em 22/10/2012, e
a ocupação pelo ente ocorreu
em 03/2020,
sendo devido os valores somente a
partir da ocupação,
conforme Súmula 114, STJ.

Pois
bem,
a
cerca do pagamento de
juros
compensatórios,
c
onsiderando se tratar de fato
ocorrido em março de 2020
,
a redação do

art. 15-A,
§1°
do Decreto Lei nº 3.365/1941
assim dispunha:

Art. 15-A.
(...)

§1º.
Os juros compensatórios destinam-se apenas a compensar danos correspondentes a lucros cessantes comprovadamente sofridos pelo proprietário, não incidindo nas indenizações relativas às desapropriações que tiverem como pressuposto o descumprimento da função social da propriedade, previstas nos art. 182, § 4º, inciso III, e art. 184 da Constituição.

A
constitucionalidade do
referido dispositivo
restou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 2.332/DF,
definindo que
compet
e
ao proprietário a produção de prova direcionada a demonstrar efetiva perda de renda sobre o imóvel para fazer jus à percepção dos
juros compens
atórios
,
independente d
o tipo de desapropriação em que se funda o direito.

Desta feita,
o objetivo dos juros compensatórios consiste
em
remunerar o capital que o expropriado deixou de receber desde a perda da posse do bem.

N
a hipótese
,
não há
comprov
ação de que a área do terreno desapropriada indiretamente era usada para exploração econômica,
pelo contrário, o próprio autor afirma na petição inicial que utiliza a casa construída no imóvel adjacente ao objeto da lide nos finais de semana com objetivo de descanso,

motivo pelo qual não está

evidencia
da
perda de
renda decorrente da privação da posse na imissão n
a área
pelo Poder Público,
não sendo, portanto, cabível a fixação de juros compensatórios
.

Ante o exposto, deve ser provido o recurso para afastar a incidência de juros compensatórios.

DA REMESSA NECESSÁRIA

A desapropriação indireta pressupõe o apossamento de um bem pelo ente público, sem que haja a anuência do proprietário ou o devido processo legal, com a declaração de desapropriação e a justa indenização.

Segundo leciona Celso Antônio Bandeira de Mello “
desapropriação indireta é a designação dada ao abusivo e irregular apossamento do imóvel particular pelo Poder Público, com sua consequente integração no patrimônio público, sem obediência às formalidades e cautelas do procedimento expropriatório. Ocorrida esta, cabe ao lesado recurso às vias judiciais para ser plenamente indenizado, do mesmo modo que o seria caso o Estado houvesse procedido regularmente
”
1

Para
a definição d
o
quantum
indenizatório,
faz-se necessário pontuar que
o autor na origem é
possuidor
do imóvel objeto deste processo,

conforme verifica-se
do contrato
particular
de compra e venda (fls. 20/21),
não exercendo a propriedade do bem,
o que não o impede de perquirir
a indenização pela desapropriação indireta.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça entende ser
“plenamente cabível indenização por desapropriação em favor do possuidor do imóvel”
(AgInt no REsp nº 1.960.199/RN, Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 02/06/2022).

No entanto,
em bem sobre os quais é exercida apenas
posse
legítima sem título dominial

é assente a jurisprudência pátria no sentido de que
a indenização relativa à desapropriação
deve corresponder ao percentual de
60% (sessenta por cento) do montante
fixado a título de indenização
. Confira-se:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. POSSE. INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A 60% DO VALOR DO IMÓVEL (LAUDO ADMINISTRATIVO). FATOR REDUTOR. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL NO INÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO DEPOSITÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 179/STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. APELAÇÃO DO DNIT PROVIDA [...] 5.
O Superior Tribunal de Justiça, no que pertine a expropriação da posse, entende que o ressarcimento de terreno desapropriado sem título dominial, em favor do legítimo possuidor, não deve ser feito por inteiro. Como solução de equidade, é razoável que se reconheça a quem desfrute de habitual uso e gozo do imóvel expropriado indenização equivalente a 60% sobre o valor do terreno, mais aquela decorrente das benfeitorias úteis e necessárias que perdeu.
(RESP nº 538/PR, relator Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado em 3/5/1993, DJ de 30/8/1993, p. 17268). 6. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte Regional: Processo: 200580000027367, APELREEX. Apelação / Reexame Necessário. 12055, DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, Quarta Turma, JULGAMENTO: 26/03/2019, PUBLICAÇÃO: DJE. Data: 29/03/2019. Página: 111; (Processo: 00104568220024058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL Francisco ROBERTO MACHADO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 07/07/2022. [...] (TRF 5ª R.; AC 08041722920194058400; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Manoel de Oliveira Erhardt; Julg. 05/09/2023)

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO JUSTA. ÁREA INDENIZAÇÃO. POSSE. PRECEDENTE DO STJ (RESP 538/PR). HONORÁRIOS. ART. 27, § 1º, DO DECRETO- LEI Nº 3.365/41. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO ICMBIO PARCIALMENTE PROVIDAS. APELAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDA.
[...]
2. Hipótese em que, em relação à área não escriturada, encontra-se comprovada nos autos a posse das terras pelo expropriado, conforme se verifica no laudo confeccionado pelo Vistor do juízo de fls. 1265/1316, que, inclusive, deve prevalecer ante a divergência lançada pela parte expropriante, por gozar, na condição de auxiliar da justiça, de uma presunção de equidistância dos interesses das partes em conflito, e de veracidade em suas alegações. 3. Conquanto seja certo que a posse deve ser indenizada não há como se defender que o valor correspondente seja o mesmo que foi indicado em relação à propriedade para valoração do preço do hectare, haja vista a existência de critérios distintivos justificadores de tratamentos jurídicos díspares. 4.
Nessas hipóteses (posse), vale destacar, a jurisprudência vem adotando o entendimento de que a indenização da terra nua deve corresponder a 60% (sessenta por cento) do devido à propriedade, ante a inexistência de título dominial (RESP 538/PR)
. (TRF 5ª R.; APELREEX 2005.80.00.002736-7; AL; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Edilson Pereira Nobre Junior; Julg. 26/03/2019; DEJF 01/04/2019; Pág. 111)

Fixado isso
, o perito
judicial consignou no laudo de fls.
109/114
que
a avaliação da área afetada pela desapropriação
indireta (44,50 m2 do total de
262 m2)

corresponde a
o total de
R$ 24.890,00
(vinte e quatro mil, oitocentos e noventa reais).

Logo
,
realizando
o cálculo
de
60% (sessenta por cento) do montante relativo a parcela desapropriada do imóvel
tem-se

o
valor de
R$ 14.934,00 (quatorze mil, novecentos e trinta e quatro reais).

CONCLUSÃO

Pelas razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de JOSÉ SENNA, DOU PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE ANCHIETA para
afastar a
incidência

d
os juros compensatórios,
e
em sede de remessa necessária REFORMO a sentença a fim de
fixar a indenização

pela desapropriação indireta em
60%
(sessenta por cento) do valor da avaliação da área totalizando o montante de
R$
14.934,00 (quatorze mil, novecentos e trinta e quatro reais).

É como voto.

1
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 906.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões